Tribunal: TJSP
Processo: 1005081-02.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELA AUTORA ANELI E A CONDENOU A PAGAR VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DA REQUERENTE – APELANTE ALEGA TER PLEITEADO A EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – ADUZ QUE O ACORDO NÃO FOI HOMOLOGADO PELO FATO DE O REQUERIDO DÉCIO NÃO ESTAR REPRESENTADO NOS AUTOS; E, QUE

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELA AUTORA ANELI E A CONDENOU A PAGAR VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DA REQUERENTE – APELANTE ALEGA TER PLEITEADO A EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – ADUZ QUE O ACORDO NÃO FOI HOMOLOGADO PELO FATO DE O REQUERIDO DÉCIO NÃO ESTAR REPRESENTADO NOS AUTOS; E, QUE DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA IMPUTAR AOS RÉUS O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SUBSIDIARIAMENTE, QUER A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM.
CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
DESPACHO DETERMINANDO QUE AS PARTES ESCLARECESSEM SE HOUVE OU NÃO A QUITAÇÃO DA DÍVIDA – MANIFESTAÇÃO APENAS DA APELANTE CONFIRMANDO A QUITAÇÃO.
AÇÃO AJUIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2018 PRETENDENDO A AUTORA O RECEBIMENTO DE ALUGUEIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO - DÍVIDA QUITADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018 – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DOS APELADOS – RECORRIDOS QUE DEVEM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA POR TEREM DADO CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTE.
RECURSO PROVIDO.